Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749600-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE DE SOUZA SIQUEIRA PRATES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Amil Assistência Médica Internacional S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que em ação de obrigação de fazer, vislumbrando provável o direito afirmado pelo agravado, de fazer jus à continuidade do tratamento oncológico, a despeito de sua exclusão do plano de saúde, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça, de imediato, o plano de saúde do agravado, nas mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente contratadas, sob pena de multa diária, em valor a ser arbitrado posteriormente. Sustenta não se encontrarem configurados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ao recorrido. Segundo afirma, o agravado não comprovou que a ausência de liberação imediata do tratamento culminará em prejuízos à sua saúde. Alega inexistir urgência ou emergência no atendimento do recorrido, de forma que a negativa de cobertura é lícita, pois, rescindido o contrato em conformidade com a legislação de regência, o direito de permanência deve observar o disposto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98. Afirma que o agravante não efetuava contribuições mensais ao plano de saúde empresarial, mas apenas realizava pagamentos a título de coparticipação, por força de uso de serviços médicos. Argumenta que, nesse caso, não há que se falar em direito à manutenção no plano após o encerramento do contrato de trabalho. Aduz que o Tema 1.082/STJ não é aplicável ao caso concreto, porque, segundo afirma, o agravante não se encontra internado, nem realiza tratamento para preservação de sua incolumidade física ou de sua vida. Requer a concessão de tutela de urgência para invalidar a decisão agravada, ou, ao menos, suspender seus efeitos. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pedido de concessão da tutela de urgência para invalidar a decisão impugnada não se amolda ao texto legal, pois tornaria prejudicado eventual exame do mérito recursal pelo órgão colegiado, esvaziando por completo a prestação jurisdicional requerida no presente recurso. Diante do óbice previsto no art. 300, § 3o, do CPC, indefiro o referido pedido. Passa-se ao exame do pleito sucessivo – de sustação dos efeitos da decisão agravada. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se encontra demonstrado, pois, remanescendo hígidos os efeitos da decisão agravada, a recorrente será compelida ao custeio do tratamento de saúde da contraparte. No entanto, não se vislumbra relevância nos argumentos deduzidos pela parte agravante. Como se observa do teor da petição inicial de ID no 254107939, além de afirmada violação ao princípio da boa-fé objetiva, inerente ao direito de transferência do usuário de plano coletivo empresarial para plano individual, a tese principal deduzida pelo agravado é no sentido de que a negativa de cobertura violaria o Tema Repetitivo 1.082/STJ. A despeito de sustentar que a situação versada nos autos é distinta daquela que deu ensejo ao referido Tema Repetitivo, aparentemente, os autos não foram instruídos com provas das afirmações da agravante. Pelo contrário, ao que parecem evidenciar os documentos carreados com a petição inicial (relatórios médicos de ID no 254108453, 254108455 e 254108458), o agravado luta contra o câncer, necessitando da continuidade da cobertura do plano para assegurar sua sobrevivência. Portanto, não se vislumbra relevância nas argumentações expendidas pela parte recorrente, no que se relaciona à matéria impugnada – distinção entre o caso concreto do Tema Repetitivo 1.082/STJ, sendo certo que as demais alegações deduzidas no presente recurso, porque não apreciadas pela decisão impugnada, não o poderão sê-lo no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator